Tribunal: TJMT
Processo: 0003810-91.2014.8.11.0007
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003810-91.2014.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON CARDOSO - CPF: 335.669.038-84 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (REPRESENTANTE), SALUA GAZALI - CPF: 204.880.921-91 (ADVOGADO), ANA SEVERINA CARDOSO - CPF: 458.968.011-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0003810-91.2014.8.11.0007

Origem:

3a vara de alta floresta

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE CARLINDA

Recorrido(s):

Litisconsorte(s):

EDSON CARDOSO

ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

30/11/2021

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNÍCIPIO – PLEITO DE EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESE DE IMPOSSIBILIDADE EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA –– SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida Município de Carlinda contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial para tornar definitiva a liminar que determinou que as partes forneçam os medicamentos pleiteados pelo promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial pela parte autora contra o Município de Alta Floresta para TORNAR DEFINITIVA a liminar de fls. 34/40.

Com efeito, DECLARO EXTINTO COM RESOLUCAO DE MERITO o presente feito, na forma do artigo 269, inciso I, do CPC.

Por derradeiro, no que diz respeito as verbas da sucumbência, deixo registrado que os requeridos ficarão isentos do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.°, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2.001.

De outra banda, quanto aos honorários de advogado, CONDENO o município demandado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, na forma do artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil.

Eis o teor da liminar:

Posto isso, DEFIRO a liminar para que as partes FORNEÇAM os medicamentos OLANZEPINA e SERTRALINA, no prazo máximo de 10 dias, com as demais providências necessárias, comprovando nos autos. Por outro lado, caso não realizado no prazo apontado, as partes demandadas deverão INFORMAR quando será entregue os medicamentos, com a juntada de atestado médico indicando que tal procrastinação não repercutirá em qualquer prejuízo à saúde da parte autora.

O Município de Carlinda, nas razões do recurso, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Publica, a qual desde o advento da Emenda Constitucional 11° 80, de 04 de junho de 2014, foi equiparando a Magistratura e ao Ministério Publico, sendo incabível o pagamento de honorários sucumbenciais a estes.

Requereu o provimento do recurso para deixar de condenar o município de Carlinda em honorários advocatícios sucumbenciais.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Procurador de justiça se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise do caso posto a julgamento, vê-se que se refere ao pleito de reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
apenas para excluir os honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

No caso dos autos, analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para excluir a fixação de honorários advocatícios, pois incabível nesta seara.

No que diz respeito à fixação de honorários advocatícios, esclareço que há orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AR 1937 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, na qual reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Entretanto, apesar de ser devida a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau na Justiça Comum, destaco que, em se tratando de Juizado Especial, que possui legislação especial própria, tal possibilidade não encontra respaldo legal. Isso porque, nos termos do art. 54, da Lei 9.099/95, o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas e, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé.

Portanto, o pedido de fixação de honorários advocatícios em sede de Juizado Especial é incabível em primeiro grau de jurisdição, nos termos do mencionado art. 55, da lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (Grifei)

Nesse sentido, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA):

RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL
. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRABALHISTA.
IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
.
PROCESSO TRAMITANDO NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI ESPECIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS PARA DEMAIS PEDIDOS. ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Número do Processo: 00003834020108050251, Relator (a): LEONIDAS BISPO DOS SANTOS SILVA, 6a Turma Recursal, Publicado em: 17/08/2018).

Assim, em que pesem os autos tenham tramitado na Justiça Comum, em virtude do declínio de competência para o Juizado Especial, não é possível a fixação de honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição, por conta da incompatibilidade com o rito sumaríssimo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021